Tribunal: TJPA
Processo: 0830133-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830133-97.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO SEM ANUÊNCIA DA CURADORA. CONSUMIDOR INTERDITADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem a autorização da curadora do consumidor interditado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado, considerando a interdição do consumidor e a ausência de anuência da curadora; e (ii) analisar a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de empréstimo consignado por pessoa interditada, sem anuência de sua curadora, é nula de pleno direito, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, por ausência de capacidade e representação legal válida.

4.

A tese de anuência tácita da curadora não encontra respaldo nos autos nem no ordenamento jurídico, sendo incompatível com a proteção conferida às pessoas incapazes.

5.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, conforme a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a existência ou não de culpa.

6.

A repetição de indébito em dobro é devida, diante da cobrança indevida e ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar de pessoa interditada, o que configura lesão à dignidade, sendo razoável o valor fixado em R$ 3.000,00.

8.

Não restando demonstrado qualquer fato novo ou argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, deve ser mantida sua integridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de empréstimo consignado sem a anuência da curadora de consumidor interditado é nula de pleno direito.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude ou falha na prestação do serviço bancário.

3.

A repetição de indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida sem engano justificável.

4.

O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos sobre proventos de pessoa interditada, sendo cabível a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 166, I, e 884; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03/05/2022; TJPA, ApCiv nº 0000944-72.2014.8.14.0025, Rel. Des. Amílcar R. B. Guimarães, j. 12/04/2022; TJ-MG, AC nº 10000220455505001, Rel. Fausto Bawden, j. 13/12/2022; TJ-RJ, ApCiv nº 0800039-55.2022.8.19.0044, Rel. Des. Cláudia Telles, j. 30/04/2024; TJDFT, ApCiv nº 0709286-59.2018.8.07.0001, Rel. Josapha F. dos Santos, j. 13/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo.
Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargar Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO PAN S.A. (id. 25234816) contra decisão monocrática de id. 24691825, exarada nos autos da Apelação Cível nº 0830133-97.2020.8.14.0301, que negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo-se na íntegra a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

E emenda da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INTERDITADO. CONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CURADORA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem a autorização da curadora do consumidor interditado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado, considerando a interdição do consumidor e a ausência de anuência da curadora; e (ii) analisar a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A contratação de empréstimo consignado em nome de pessoa interditada, sem a anuência de sua curadora, é nula, pois fere os princípios da proteção ao consumidor e da dignidade da pessoa humana.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a existência de culpa.

3.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois houve cobrança indevida e ausência de engano justificável.

4.

O dano moral decorre da cobrança indevida de valores de pessoa interditada, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à dignidade, sendo adequado o quantum fixado de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de empréstimo consignado sem a anuência da curadora de consumidor interditado é nula de pleno direito.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude ou falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3.

A repetição de indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida sem engano justificável.

4.

O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos sobre proventos de pessoa interditada, sendo cabível a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 166, I; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0000944-72.2014.8.14.0025, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12/04/2022.

A decisão agravada confirmou a nulidade do contrato nº 719222781-2, celebrado sem a devida autorização da curadora de MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA, consumidor interditado, e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, além da condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

O agravante alega, em suma: que houve regular contratação com observância das normas do BACEN; que os valores foram efetivamente disponibilizados ao agravado, o que impediria o reconhecimento de sua má-fé; que a curadora teria anuído tacitamente ao contrato; que não restaram preenchidos os requisitos legais para devolução em dobro, ante a ausência de má-fé; e que não haveria dano moral indenizável, eis que a conduta da instituição decorreu de exercício regular de direito.

Pede, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para dar provimento à apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia posta diz respeito à validade de contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de pessoa interditada, sem autorização da curadora legalmente constituída, e à responsabilização civil da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário, com pleito de devolução em dobro e indenização por danos morais.

A tese sustentada pelo agravante, de que houve suposta anuência tácita da curadora, além de não encontrar respaldo nos autos, revela-se absolutamente incompatível com a proteção conferida ao interditado pelo ordenamento jurídico, especialmente pelo Código Civil (art. 166, I) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), que impõem observância estrita à representação legal em atos negociais.

Nesse sentido, tem-se o entendimento uníssono dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA CURATELADA - NULIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", nos termos da Súmula nº 479 do STJ.
2. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado - celebrado por pessoa curatelada, sem a presença de seu curador -, após a liberação da verba emprestada e dos descontos na folha de pagamento do contratante, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a compensação entre as parcelas a serem restituídas e o crédito disponibilizado, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Recurso parcialmente provido (TJ-MG - AC: 10000220455505001 MG, Relator.: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/12/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022).

Apelação cível. Relação de consumo. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Contrato de renovação de empréstimo firmado com incapaz sem a anuência do curador. Pleito de declaração de inexistência do contrato, a condenação do réu ao ressarcimento em dobro das parcelas descontadas de forma indevida, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Contrato de renovação de empréstimo celebrado presencialmente na agência bancária em 24/11/2021. Termo de curatela provisória expedido em 03/11/2021 e cadastrado junto ao Banco em 17/11/2021 para sua ciência.
Nulidade do negócio jurídico. Artigo 166, I do CC. Falha na prestação do serviço. Inobservância do dever de cautela por parte da instituição financeira. Sentença de interdição que possui efeitos ex nunc. Devida a anulação do empréstimo contratado por pessoa incapaz, nos termos do disposto no artigo 166, I do CC
, com a restituição de forma simples dos valores indevidamente cobrados. Empréstimo que resultou em descontos mensais nos proventos de aposentadoria da autora, atingindo verba de caráter alimentar. Danos morais configurados. Verba fixada em R$ 5.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Instituição financeira que não apresentou o contrato e não comprovou que a apelante se beneficiou com o valor do empréstimo. Parcial provimento do recurso (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0800039-55.2022 .8.19.0044 202400121432, Relator.: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 30/04/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifos nossos).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCAPACIDADE. NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONTRATOS DE MÚTUO. PRÉVIA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 182 DO CC. APURAÇÃO DO PREJUÍZO AO CURATELADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a sentença de interdição da apelada, instituindo a curatela, verifica-se o seu impedimento de praticar atos que importassem em disposição de seu patrimônio ou contração de dívidas. 2 . Sendo os contratos de empréstimo e cédulas de crédito bancário celebrados com os apelantes posteriormente à sentença que decretou a interdição, mesmo que a parte autora estivesse representada por sua curadora, a ausência de autorização judicial impede a convalidação do negócio jurídico. 3. A declaração de nulidade dos contratos firmados pela curadora, em nome da curatelada, sem autorização judicial, implica o retorno das partes ao estado anterior, devendo ser apurado o valor a ser devolvido em razão da cobrança do contrato na conta corrente da curatelada, em fase de liquidação de sentença. 4. Por outo lado, impossível impor ao incapaz o dever de restituir os valores recebidos em função de contrato inválido. 5. Recurso desprovido. (TJ-DF 07092865920188070001 DF 0709286-59.2018 .8.07.0001, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 25/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

Assim, correta a atuação do Magistrado de 1º Grau, que deu procedência ao pedido de nulidade e determinou a a compensação do montante de R$ 10.758,77, disponibilizados em favor da parte demandante (ID 19813195), sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil Brasileiro).
Assim, despicienda qualquer discussão acerca da devolução de valores.

No que tange à repetição de indébito,
reconheceu-se a existência de má-fé na cobrança
de valores indevidos a título de empréstimo bancário à correntista idoso, e que havia sido submetido à interdição em momento anterior à realização da avença
.

No mesmo sentido, tem reiteradamente decidido esta E. Turma, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ.
DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-08.2019.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)
(grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863477-69.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

Quanto ao pedido de dano moral, realizou-se uma digressão acerca da existência de dano à personalidade e colacionou-se decisão do STJ reconhecendo o dano moral indenizável em caso de desconto indevido em benefício previdenciário (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Acrescente-se julgados de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO BRADESCO S/A – EMPRÉSTIMO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS – DESCONTOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800045-25.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/08/2022) (grifos nossos).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE SE IMPÕE.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806458-16.2019.8.14.0051. – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2022) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que o pedido de minoração do
quantum
já foi apreciado e ratificado quanto à fixação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Além dos precedentes já colacionados, observe-se julgado desta Colenda Turma adotando este mesmo
quantum
indenizatório, senão vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.

2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada
a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000944-72.2014.8.14.0025 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025